Tribunal: TJDFT
Processo: 0750076-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO ADESIVO. CIRURGIA REPARADORA APÓS GASTROPLASTIA (BARIÁTRICA). NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TORSOPLASTIA BAIXA + LIPO ENXERTIA GLÚTEA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme determina o Art. 1012, a apelação não terá efeito suspensivo pois a sentença produz efeitos imediatos após a publicação quando confirma, concede ou revoga tutela provisória (Art. 1012, §1o, inc. IV do CPC.
2. A requerida teve a sua revelia decretada em ID 59664776, pois mesmo citada regularmente, deixou transcorrer o prazo de defesa, dessa forma, não pode a parte, somente em recurso de apelação, levantar questão que não foi discutida na primeira instância, com exceção aos casos de força maior, conforme determina o art. 1.014 do CPC.
3. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé.
4. Preliminares rejeitas, apelação conhecida e não provida.
5. Para a caracterização do dano moral, é preciso mais que o mero incômodo ou aborrecimento, devendo a lesão ser capaz de atingir os direitos de personalidade. A negativa de cobertura ao tratamento médico, especialmente no caso de correções decorrentes da cirurgia bariátrica, causou à requerente um sofrimento moral passível de indenização, sobretudo, considerando-se a situação especial de vulnerabilidade a que está sujeita, o que conduz a um agravamento da condição de abalo psicológico ou a própria saúde física, da paciente.
6. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 à requerente, em face dos danos morais a ela causados.